Tribunal: TJBA
Processo: 0004796-62.2004.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004796-62.2004.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: GPML - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROPLEO LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE DEVIDAMENTE REALIZADA. INÉRCIA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. É cediço que o recurso horizontal não serve para reexaminar tema de direito e modificar o mérito da decisão embargada. Neste sentido, devidamente examinada a questão posta pelo embargante, não subsistindo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os Embargos opostos com a finalidade meramente prequestionadora. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação n.º 0004796-62.2004.8.05.0201, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada GPML - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROPLEO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala de Sessões. PRESIDENTE PROCURADOR DE JUSTIÇA DES. JORGE BARRETTO RELATOR